Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014278-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), IDA FERREIRA DE MELO - CPF: 637.575.911-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE –NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – OMISSÃO - DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, se a parte Agravante não comprova os requisitos, o indeferimento da medida liminar se impõe.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

Considerando que o Juiz singular não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, a decisão agravada deve ser reformada, neste ponto, para fixação de prazo para cumprimento da obrigação imposta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito
n.o 1000184-15.2021.8.11.0100, deferiu o pedido liminar formulado por
IDA FERREIRA DE MELO
e determinou ao Recorrente que proceda à
imediata suspensão dos descontos das parcelas relativas aos contratos descritos na inicial, sob pena de multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor atribuído à causa.

Inconformado, o Banco Agravante assegura que a Agravada não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual a decisão merece reforma e a multa arbitrada deve ser afastada.

Sustenta que o Juiz singular determinou o cumprimento da obrigação sem estipular um prazo razoável.

Segue aduzindo que a suspensão dos descontos se trata de obrigação de não fazer, de modo que o descumprimento da ordem só se efetiva quando descontada a prestação, logo, o ínterim existente (em dias) entre o desconto na remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, sendo desarrazoada a aplicação de multa diária ao caso.

Ressalta que o cumprimento da determinação judicial não depende exclusivamente do Banco Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração.

Afirma que a penalidade deve ser readequada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento deste Instrumental.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência. Alternativamente, pleiteia a redução da multa e que seja limitada sua incidência por evento a partir de agosto 2022.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 (trinta) dias.

O pedido liminar foi parcialmente deferido e fixado o prazo de 02 (dois) dias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta (ID.
136045198
).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar contraminuta (ID.
139966165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito

em desfavor da Instituição Financeira Agravante objetivando suspender, liminarmente, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário atinente aos empréstimos contratados à sua revelia.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou ao Recorrente que proceda à
imediata suspensão dos descontos das parcelas relativas aos contratos descritos na inicial, sob pena de multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor atribuído à causa.

Essa decisão motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No que tange ao pedido de revogação da tutela de urgência em que foi determinada a suspensão dos descontos, tenho que, ao menos nesta fase inicial, o Agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pela Agravada; sequer colacionou contrato assinado pela parte Agravada.

Em outras palavras, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que a Agravada contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, se o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação fixada pelo Juiz, deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão das cobranças das parcelas dos contratos questionados
,
sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento.

Quanto à falta de prazo assinalado para o cumprimento da obrigação, de fato, assiste razão ao Banco Agravante, eis que o Juiz singular não fixou lapso temporal para proceder à suspensão dos descontos, motivo pelo qual confirmo a decisão liminar deste Instrumental e fixo o prazo de 02 (dois) dias para cumprir a ordem imposta na decisão agravada.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Banco, e não demanda providência de alta complexidade, como alegado e não comprovado pelo Agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. MULTA ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRAZO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, decorrentes da negativa da autora na realização de contratação com a parte ré, cumpre confirmar a tutela antecipada que determina a suspensão de descontos de valores de parcelas de empréstimo no benefício previdenciário - Correta a aplicação da multa astreintes, em desfavor do contratado, a fim de que o mesmo cumpra a obrigação determinada pela decisão que antecipou a tutela antecipada -
Considerando que o magistrado não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, cumpre acolher o recurso quanto a tal tópico, impondo-se o prazo de 30 dias para que a parte cumpra a obrigação judicial imposta.
(TJ-MG - AI: 10000220170823001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022).

Com tais considerações, confirmo a decisão liminar de ID.
136045198 e
Dou Parcial Provimento
ao recurso apenas para ratificar a fixação do prazo de 02 (dois) dias para o cumprimento da obrigação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022